Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO. FILHA MAIOR DE IDADE. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. APTIDÃO LABORAL. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PERANTE O PAI. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXTINÇÃO PROVISÓRIA DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
1. O implemento da maioridade, por si só, não enseja a exoneração automática da verba alimentar devida ao filho, cabendo que este seja chamado a dizer, e comprovar, as necessidades que informariam que a extinção do dever alimentar deveria ser postergada, com base na solidariedade familiar, facultando-lhe demonstrar o atual binômio necessidade e possibilidade.
2. Em sede de análise perfunctória, apurando-se que a alimentanda atingiu a maioridade civil e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente em inaptidão para o exercício de atividade laboral, enfermidade ou deficiência, conclui-se que ela goza de plenas condições para o trabalho, devendo buscar meios próprios para se sustentar.
3. Evidenciado que a alimentanda completou 24 (vinte e quatro) anos de idade, não goza de problemas de saúde incapacitante e possui formação profissional, sendo técnica na área de enfermagem, fatos a denotar a ausência de dependência econômica frente ao alimentante, não há como manter a obrigação alimentar devida pelo genitor.
4. Por conseguinte, presentes os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, o alimentante faz jus à exoneração provisória da obrigação alimentar em discussão.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.